Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711063-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS RECORRIDA: TOSCANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Dissolução irregular de sociedade. Intenção de responsabilização patrimonial dos sócios. Pedido de sucessão processual indeferido. Ausência de requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 110 do Código de Processo Civil, argumentando que não formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida, mas, sim, a inclusão dos sócios da recorrida no polo passivo por sucessão processual em razão de seu encerramento irregular, tendo em vista que a recorrida não possui vínculo com instituições financeiras, não apresentou escritura contábil fiscal perante a Receita Federal e, após diversas pesquisas nos sistemas como Bacenjud, Eridft, Renajud, CNIB e Infojud, não foram localizados bens da empresa que pudessem ser penhorados, razão pela qual torna-se necessária a sucessão processual da empresa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, requer, ainda, que as intimações e novas publicações decorrentes deste processo sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 58262132). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo com inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU, razão pela qual foi intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (IDs 58287937 e 58287939). Contudo, apresentou comprovante de pagamento do valor em dobro, cujo código de barras é diferente do constante na nova GRU (ID58596955 - págs. 2 a 4). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deveria ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 110 do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTITUÍDA POR DOIS SÓCIOS. FALECIMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CLÁUSULA NO CONTRATO SOCIAL DE QUE, COM O FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS, O NEGÓCIO CONTINUARIA NA PESSOA DO SÓCIO REMANESCENTE. PROCURAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS OUTORGADA PELA PESSOA JURÍDICA ANTES DO FALECIMENTO DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO OU A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Afastar a conclusão do Tribunal estadual - acerca da regularidade processual concernente ao polo ativo da demanda - exige a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.259.021/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).(g.n.) Por fim, determino que as intimações e novas publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 58262132). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025